Tribunal: TJDFT
Processo: 0724591-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724591-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE BIBIDAS EIRELI AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que indeferiu a expedição de ofício às empresas indicadas pelo agravante para que fossem bloqueadas e penhoradas eventuais milhas ou pontos existentes para quitação do débito. Preparo recolhido (id. 60366449). Não há pedido de efeito suspensivo. Recebo, portanto, o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)